Tribunal: TJDFT
Processo: 0751808-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. RITO DA PRISÃO. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA PAGAMENTO DO DÉBITO ACUMULADO E PARCELAS QUE VENCERAM NO CURSO DO FEITO. INTIMAÇÃO REGULAR. ADIMPLEMENTO PARCIAL. DECRETO PRISIONAL MANTIDO. No cumprimento de sentença que condene ao pagamento de prestação alimentícia ou de decisão interlocutória que fixe alimentos, o juiz, a requerimento do exequente, mandará intimar o executado pessoalmente para, em 3 dias, pagar o débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo. Consoante prescreve o artigo 528, § 7o, do Código de Processo Civil, o débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende até três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que vencerem no curso do processo. Além do débito vencido, cabe ao devedor o adimplemento das parcelas que vencerem no curso do cumprimento de sentença. Verificado o adimplemento apenas parcial, a decretação da prisão do devedor é medida que se impõe. O adimplemento parcial do débito alimentar não elide o decreto prisional.